Tribunal: TJMT
Processo: 1015375-54.2019.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015375-54.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 842.735.501-72 (APELADO), DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 842.735.501-72 (ADVOGADO), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - DETRAN - LICENCIAMENTO DE VEÍCULO CONDICIONADO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – NOTIFICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO PELA VIA ELEITA – TRIBUTOS - ENCARGOS E MULTAS - ART. 131, § 2
o
, DO CTB - ATO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Não há falar, na via estreita do mandado de segurança, na aferição, quanto à irregularidade ou a ilegalidade da autuação, referente à infração de trânsito, apontada nos registros do DETRAN, sobretudo, porque descabe, no
writ,
falar em dilação probatória, para o franqueamento de oportunidade para a comprovação da ocorrência, ou não, da correspondente notificação.

2. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e de veracidade, decorrentes do princípio da estrita legalidade, que é inerente à atuação da Administração Pública, motivo pelo qual se transfere o ônus da prova a quem os impugna.

3. Se não demonstrada, de plano, a irregular ou ilegal autuação, não há falar em direito líquido e certo ao licenciamento do veículo, sem o devido adimplemento das multas por infrações de trânsito, haja vista existir expressa previsão legal a legitimar tal exigência (art. 131, § 2
o
, do Código Brasileiro de Trânsito).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso – Detran/MT, em virtude da sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1015375- 54.2019.8.11.0041, impetrado por Dejango Riber Oliveira Campos, concedeu a ordem vindicada, para deferir o licenciamento do veiculo de placa QBL 5891, independente do recolhimento das multas por infração de trânsito, incidentes sobre o registro veicular (id. 21896987).

Inconformado, o Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso apela, para requerer a reforma da sentença hostilizada (id. 21896990).

Em suas razões recursais, o Apelante aduz, preliminarmente, a inadequação da via eleita, por inexistência de prova pré-constituída, bem como a necessidade da delimitação do alcance do julgado, visto que o ato combatido decorre de fato gerador que se renova ano a ano. No mérito, sustenta a legitimidade dos lançamentos e o descabimento do exame, quanto à insubsistência dos débitos, na via mandamental.

Nas suas contrarrazões, o Apelado pugna pela manutenção do ato sentencial (id. 21896997).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, mediante parecer da lavra do Douto Procurador Flávio Cézar Fachone, opinou pelo provimento do Recurso, para a denegação da ordem. (id. 29737491).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, o Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso interpôs o Recurso de Apelação Cível, visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que concedeu a ordem vindicada no Mandado de Segurança n. 1015375- 54.2019.8.11.0041.

O Juízo singular entendeu por bem deferir a segurança pleiteada por Dejango Riber Oliveira Campos, para autorizar o licenciamento do veiculo de placa QBL 5891, independente do recolhimento de multas por infração de trânsito, ao fundamento de que duvidosa a ocorrência da notificação pessoal do suposto infrator, tornando, assim, insubsistente a respectiva anotação nos sistemas do Detran.

Em suas razões recursais (id. 21896990), o Apelante aduz, preliminarmente, a inadequação da via eleita, por inexistência de prova pré-constituída, bem como a necessidade da delimitação do alcance do julgado, visto que o ato combatido decorre de fato gerador que se renova ano a ano. No mérito, sustenta a legitimidade dos lançamentos e o descabimento do exame, quanto à insubsistência dos débitos, na via mandamental.

O fato jurídico-processual revela que o Apelado ingressou com a Ação Mandamental, a fim de obter a liberação do licenciamento do veículo, marca Honda/Civic LXS AT – ano/modelo 2016/2016, cor branca, placa QBL 5891, Renavam 01079502600, de sua propriedade, independentemente do pagamento das infrações registradas sobre o bem.

Narrou, o Impetrante, ter tomado conhecimento, quanto à existência das infrações de trânsito, lançadas sobre o registro do seu veículo, tão somente, quando fora impedido de renovar o licenciamento do seu veículo, visto que nunca teria lhe teria sido dirigida qualquer notificação.

Defende que, ainda que subsistentes, a Autoridade Coatora não teria amparo legal para, mediante coação, condicionar a liberação do documento anual do veículo ao pagamento integral das aludidas multas.

Da análise dos documentos carreados aos autos, em especial, do extrato fornecido pelo Detran (id. 21896978), constata-se que o veículo do Impetrante possuía os seguintes registros de autuações e multas:

Extrai-se dos autos, ainda, que foram expedidas notificações ao Apelado (id. 21896979).

Na lição de Hely Lopes Meirelles:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração.” (Mandado de Segurança e Ações Constitucionais, 33ª edição, São Paulo: Malheiros Editores, 2010, pág. 37).

Nessa quadra, é cediço que, tratando-se de mandado de segurança, as alegações devem ser comprovadas de plano, porquanto não se admite, na espécie, a promoção de dilação probatória.

Sobre a específica matéria em análise, tem-se que o licenciamento do veículo ocorre, somente, mediante o pagamento de todos os débitos vinculados ao bem, sejam tributos, encargos ou multas, conforme dispõe o art. 131, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN.

(...)

§ 2º O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.

Inclusive, recentemente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADI nº 2.998/DF, Relator Min. Marco Aurélio, j. em 10.04.2019, asseverou que a circulação de veículo pressupõe o atendimento de formalidades legais e, por isso, a renovação da licença se dá anualmente,
in verbis:

Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou prejudicada a ação quanto ao art. 288, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, vencido o Ministro Marco Aurélio (Relator), que o declarava inconstitucional.
Por maioria, julgou improcedente a ação, declarando-se a constitucionalidade dos arts. 124, VIII, 128, e 131, § 2º, do CTB,
vencido o Ministro Celso de Mello. Por unanimidade, deu interpretação conforme a Constituição ao art. 161, parágrafo único, do CTB, para afastar a possibilidade de estabelecimento de sanção por parte do Conselho Nacional de Trânsito. Por maioria, declarou a nulidade da expressão "ou das resoluções do CONTRAN" constante do art. 161, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, vencidos os Ministros Marco Aurélio, Edson Fachin, Roberto Barroso e Rosa Weber. Redigirá o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski. Ausente, justificadamente, o Ministro Luiz Fux. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 10.04.2019.

Assim, conclui-se que cabe ao Impetrante demonstrar que padecem de mácula as multas de trânsito que lhe forem imputadas, não bastando, para tanto, a simples alegação de que não fora notificado.

Ao contrário, sendo inolvidável o fato de que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade, a princípio, mostra-se plausível a exigência da quitação dessas multas para fins do almejado licenciamento.

In casu
, como visto acima, constata-se que o veículo possuía inúmeros anotações de autuações e multas e, n
ão obstante os diversos registros lançadas sobre o registro veicular, o Impetrante defende não ter sido notificado, sem, em contrapartida, apresentar documentos capazes de comprovar tal afirmativa.

Certo é que o número de registros infracionais, que, no caso vertente, ocupam nada mais nada menos que quatorze páginas eletrônicas, fragiliza o argumento autoral, acerca do seu desconhecimento sobre todas as pendências impugnadas, que, inclusive, datam de anos pretéritos ao pretendido licenciamento.

Desse modo, em que pese aos fundamentos apresentados pelo Apelado, tenho que o contexto fático e probatório, trazido aos autos, não é suficiente à conclusão quanto à ilegalidade atribuída à autoridade administrativa.

Com efeito, não sendo possível aferir a irregularidade das autuações, em especial no que respeita ao cumprimento da lei, quanto às notificações das multas exigidas, evidencia-se a impropriedade do meio utilizado pelo Impetrante para tal fim.

Por esses fundamentos, o provimento do Recurso de Apelação, para a denegação da ordem mandamental, que não se mostra o meio adequado à medida pretendida, torna-se medida impositiva.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao Apelo interposto pelo DETRAN/MT, para,
acolhendo a Preliminar de Inadequação da Via Eleita
,
DENEGAR
a ordem vindicada na exordial mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2020